Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação cível. Rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Compra e venda de imóvel. Atraso injustificado na entrega do imóvel. Rescisão contratual devida. Alegação genérica de pandemia incapaz de romper nexo causal. Comissão de Corretagem. Obrigação solidária. Cadeia de consumo. Culpa recíproca não configurada
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel e determinou a restituição integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) decidir se a apelante é responsável solidária pela devolução dos valores da comissão de corretagem, (ii) verificar se houve situação de força maior apta a justificar o inadimplemento e romper o nexo causal e, por fim, (iii) averiguar se houve culpa recíproca entre as partes para justificar a devolução proporcional dos valores.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre adquirente e construtora configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
4. O prazo de entrega do imóvel integra a oferta vinculante e seu descumprimento caracteriza inadimplemento contratual.
5. A comissão de corretagem integra a cadeia de consumo e deve ser restituída quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da fornecedora.
6. A pandemia de Covid-19 não constitui, por si só, causa de força maior, sendo necessária comprovação específica de seus efeitos, o que não ocorreu.
7. A fornecedora que atrasa a entrega do imóvel por período superior ao prazo contratual, incluindo a tolerância de 180 dias, incorre em inadimplemento contratual, autorizando a resolução do contrato pelo adquirente.
8. Não se reconhece culpa recíproca quando o inadimplemento da construtora antecede eventual mora do adquirente.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, art 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo 1o; Código Civil, arts. 422, 475 e 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0752096-39.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/11/2025; TJDFT, APC 0752277-40.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/10/2025.